Tribunal: TJDFT
Processo: 0743565-06.2020.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Des. Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0743565-06.2020.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GEAP AUTOGESTÃO EM SAÚDE AGRAVADA: MARIA DAS DORES DE LIMA BARBOSA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto contra a decisão proferida nos autos de Ação de Obrigação de Fazer, na qual restou deferida a tutela de urgência antecipada para determinar à agravante/requerida que autorize e custeie, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas, o fornecimento dos medicamentos Decitabina e Venetoclax à agravada/requerente, conforme prescrição médica. A multa diária estipulada inicialmente em R$ 200.000,00 (duzentos mil reais), foi modificada com fundamento no art. 537, 1o, I, do Código de Processo Civil. Fixou-se nova multa diária no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), limitada a R$ 200.000,00 (duzentos mil reais). A agravante esclarece ser operadora de saúde na modalidade de autogestão multipatrocinada. Tece comentários acerca de suas características e ressalta não possuir finalidade lucrativa. Registra não se aplicar ao caso o Código de Defesa do Consumidor, nos termos da Súmula n. 608 do Superior Tribunal de Justiça. Narra que a agravada informou, nos autos do processo originário, ter sido diagnosticada com Leucemia Mielóide Aguda em abril do ano 2018. Relata que a agravada afirmou ter realizado tratamento específico custeado pelo plano de saúde GEAP, mas que, em razão de não ter surtido o efeito desejado, o médico prescreveu a troca do esquema terapêutico com utilização dos medicamentos Decitabila (dacogem) 20 mg/m2 (31,8mg) IV em 1 hora por 5 dias em cada ciclo de 28 dias e Venetoclax 400 mg/dia diariamente ininterruptamente. Informa que a agravada relatou ter sido negado, pela ora agravante, o custeio dos medicamentos, em razão de estes não constarem na lista de medicamentos quimioterápicos orais de cobertura obrigatória. A agravante sustenta estar ausente o requisito da probabilidade do direito. Argumenta que a aferição da existência deste deve considerar o duplo aspecto: probabilidade fática e jurídica. Defende que, apesar de a agravada demonstrar a necessidade do medicamento, não prova que a ora agravante tem o dever de custeá-lo. Aduz inexistir fundamento jurídico para o pedido de mérito na ação. Alega que os medicamentos em comento não estão previstos no rol editado pela Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS) e, por este motivo, não foram autorizados pelo plano de saúde. Sustenta ter o direito de se recusar a custear tratamento que, por força de contrato ou regulação da ANS, não está obrigada a fornecer. Explica que a cobertura de tratamento é determinada em consideração a dois fatores: o rol mínimo obrigatório, editado bianualmente pela ANS, e a liberalidade na extensão de cobertura, conforme dispõem os art. 12 e 16 da Lei 9.656/1998. Registra que, quando um procedimento é previsto no rol da ANS, significa ter recebido a chancela da referida agência para utilização de forma segura e eficaz. Aduz que nem sempre o médico solicitante tem razão ao solicitar procedimentos considerados “extra rol”. Ressalta que toda condenação judicial impacta diretamente na gestão de um plano de saúde ao acarretar desajuste no equilíbrio financeiro, mormente no caso em espécie, relacionado à operadora de autogestão pautada no mutualismo. Afirma que, em razão da inexistência de receita em contrapartida aos gastos com esse tipo de condenação, os custos acabam sendo arcados por todos os beneficiários. Cita e explica os fatores considerados na análise da inclusão de determinado medicamento ou procedimento no rol da ANS. Conclui que, ao se considerar referido rol como exemplificativo, ocorre efetivamente a padronização de todos os planos de saúde, obrigando-lhes a fornecer qualquer tratamento prescrito para garantir a saúde ou a vida do segurado. Defende que essa percepção nega vigência aos dispositivos legais que determinam o plano básico de referência e a possibilidade de estabelecimento contratual de outras coberturas. Aduz que, nos autos do Recurso Especial n. 1.733.013/PR, houve mudança de entendimento do Superior Tribunal de Justiça, que entendeu ser de observância obrigatória o rol de procedimentos de cobertura obrigatória. Alega que o relatório médico juntado pela agravada é omisso em trazer informações necessárias à apreciação do pedido de tutela de urgência, entre elas as consequências caso não sejam ministrados, em tempo, referidos fármacos, bem como por quais razões outros medicamentos previstos no rol de procedimentos da ANS, aprovados e previstos nas Diretrizes Diagnósticas e Terapêuticas do Ministério da Saúde, não foram receitados. Destaca a precariedade do relatório médico apresentado, pois não demonstra ser o tratamento eficaz para o caso da agravada, não fundamenta sua eficácia. Alega existir periculum inverso caso seja mantida a decisão agravada, pois os custos decorrentes do fornecimento dos referidos medicamentos não foram previstos ou incluídos no cálculo atuarial realizado para manutenção de suas atividades. Informa que sua atual gestão realizou rígida política de redução de custos e projeção das receitas que ingressariam na operadora, fundadas em reajustes concedidos aos beneficiários, o que possibilitou sua saída do Regime de Direção Fiscal no mês de abril do corrente ano. Afirma que, à míngua de receitas para custear o tratamento previsto para a agravada, o desiderato lógico será nova restauração do regime. Afirma que o custo mensal aproximado dos medicamentos deferidos na decisão agravada corresponde a R$ 47.885,00 (quarenta e sete mil, oitocentos e oitenta e cinco reais). Tece comentários acerca da função econômica do seguro (socialização de riscos entre os usuários), bem como sobre o conceito de mutualismo e defende a necessidade de ser mantido o equilíbrio econômico-financeiro do contrato. Requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso. Em relação ao mérito, defende a necessidade de reforma da decisão agravada para que seja indeferido o pedido de tutela de urgência antecipada. Preparo regular (ID 20139883). Brevemente relatado, decido. Os recursos não impedem a eficácia da decisão recorrida (art. 995, caput, do Código de Processo Civil). O relator poderá suspender a eficácia da decisão ou, caso seja esta de conteúdo negativo, conceder a medida pleiteada como mérito do recurso, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento recursal (art. 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil). Há, portanto, dois pressupostos cumulativos a serem considerados pelo relator: a probabilidade de provimento e o perigo da demora. Na estreita via de cognição prevista para o processamento e julgamento do presente recurso, a agravante não preenche os requisitos necessários à concessão do efeito suspensivo requerido. É cediço que as regras do Código de Defesa do Consumidor não se aplicam às relações envolvendo entidades de planos de saúde constituídas na modalidade de autogestão.[1] As operadoras de planos de saúde sob o modelo de autogestão, embora celebrem contratos cujo objeto é a assistência privada à saúde, não auferem lucro com as contribuições feitas pelos participantes. Ressalto que, ainda que as regras consumeristas não se apliquem ao caso em apreço, impõe-se a observação dos princípios da boa fé objetiva e da função social dos contratos, mormente quando o objeto da prestação dos serviços está diretamente ligado aos direitos fundamentais à saúde e à vida, os quais demandam tratamento preferencial. A saúde é direito de todos e dever do Estado, nos termos do art. 196 da Constituição Federal, de tal sorte que as empresas privadas que se dispõem a desempenhar tal tarefa deverão fazê-lo da melhor maneira possível, de modo a possibilitar uma prestação integral e satisfatória aos segurados. A agravada comprovou ser beneficiária do plano de saúde ofertado pela agravante. Relatório médico[2] acostado aos autos do processo originário consigna que a agravada é portadora de leucemia mielóide aguda e que, em razão da progressão da doença, mostrou-se necessária a troca do esquema terapêutico, de forma que a sua ausência pode agravar ainda mais o quadro de saúde apresentado pela agravada, com o avanço da doença e aumento do risco de morte. Vislumbra-se a probabilidade do direito alegado pela agravada, requisito previsto no art. 300 do Código de Processo Civil. O perigo de dano consiste no possível agravamento do quadro de saúde apresentado. Veja-se, em casos análogos, entendimento deste Tribunal de Justiça: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO. PLANO DE SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. URGÊNCIA. DILAÇÃO PROBATÓRIA. DESNECESSIDADE. LEI No 9.656/98. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO REFORMADA. (...) 2. A falta de Diretriz de Utilização do medicamento específico não é capaz de afastar a obrigação do plano de saúde em custeá-lo, mesmo sob ótica dos princípios do mutualismo do pacta sunt servanda, tendo em vista que a Agência Nacional de Saúde Suplementar - ANS não proíbe o fornecimento de tais medicamentos. 3. No caso em exame, considerando as informações na prescrição médica sobre a urgência do fornecimento, necessária aplicação da medida excepcional que privilegia o paciente, considerando a previsão do artigo 35-C da Lei no 9.656/98. Precedentes do STJ. 4. Agravo de instrumento conhecido e provido. Decisão reformada. (Acórdão 1280259, 07238369120208070000, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 2/9/2020, publicado no DJE: 14/9/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. TRATAMENTO MÉDICO E MEDICAMENTOS. RECUSA INDEVIDA. ROL DA ANS. NÃO TAXATIVO. 1. O rol de procedimentos da ANS não é exaustivo, razão pela qual não se mostra justificada a recusa ao custeio dos medicamentos, conforme prescrição médica idônea, para a melhor terapêutica do paciente. 2. Cabe ao médico responsável por acompanhar o estado clínico do paciente deliberar sobre o tratamento mais adequado ao quadro clínico apresentado. 3. Recurso desprovido. (Acórdão 1196454, 07102632020198070000, Relator: MARIO-ZAM BELMIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 21/8/2019, publicado no DJE: 4/9/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ressalto que, em que pese o atual entendimento da 4a Turma do Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual o rol de procedimentos e medicamentos previstos no rol da ANS é de observância obrigatória, a 3a Turma do mesmo Tribunal, em recentes julgados, reafirmou jurisprudência segundo a qual referido rol é exemplificativo, de modo que a ausência de previsão neste não implica exclusão tácita da cobertura contratual. Confira-se: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. PLANO DE SAÚDE. CIRURGIA DE CATARATA COM IMPLANTAÇÃO DE LENTE IMPORTADA. PROCEDIMENTO NÃO PREVISTO NO ROL DA ANS. ROL EXEMPLIFICATIVO. COBERTURA MÍNIMA. INTERPRETAÇÃO MAIS FAVORÁVEL AO CONSUMIDOR. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. (...) 2. A falta de previsão de material solicitado por médico, ou mesmo procedimento, no rol da ANS não representa a exclusão tácita da cobertura contratual. 3. Em que pese a existência de precedente da eg. Quarta Turma de que seria legítima a recusa de cobertura com base no rol de procedimentos mínimos da ANS, esta eg. Terceira Turma, no julgamento do AgInt no REsp 1.829.583/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, julgado aos 22/ 6/2020, reafirmou sua jurisprudência no sentido do caráter exemplificativo do referido rol de procedimentos. (...) 5 . Agravo interno não provido. (AgInt no REsp 1882975/SP, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 14/09/2020, DJe 17/09/2020) CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PROCEDIMENTOS DA ANS. ROL EXEMPLIFICATIVO. CUSTEIO DE MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO DE ENFERMIDADE COBERTA. DEVER DA OPERADORA. DANO MORAL. FUNDAMENTO CONSTITUCIONAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. NÃO INTERPOSIÇÃO. SÚMULA No 126 DO STJ. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. (...) 2. Esta Terceira Turma tem reiterado o entendimento de que o rol de procedimentos da ANS tem caráter exemplificativo, de modo que a ausência de previsão no referido rol não afasta do plano de saúde a obrigação de custear medicamento necessário ao tratamento de moléstia coberta contratualmente. (...) 5. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp 1676055/SP, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 14/09/2020, DJe 18/09/2020) Os argumentos da agravante relativos à insuficiência de informações no relatório médico quanto à eficácia do tratamento prescrito e à alegada necessidade de esclarecimentos acerca dos motivos por que não foram receitados outros medicamentos previstos no rol de procedimentos da ANS, consistem em matérias a serem analisadas no mérito da ação. O direito à saúde da agravada se sobrepõe a eventual discussão de cunho meramente financeiro ou relativa à interpretação de cláusulas contratuais, mormente diante da reversibilidade da medida requerida em sede de tutela provisória, pois, no caso de os pedidos serem ao final julgados improcedentes, será possível o ressarcimento dos custos contra a beneficiária. Concluo, em um juízo de cognição não exauriente próprio deste momento processual, que os argumentos da agravante não têm o condão de afastar os fundamentos expostos na decisão agravada. Ante o exposto, indefiro o pedido de concessão de efeito suspensivo ao presente agravo de instrumento e o recebo somente em seu efeito devolutivo. Comunique-se ao juízo da causa, que fica dispensado de prestar informações. À parte agravada para, caso queira, apresentar resposta ao recurso. Intimem-se. Brasília – DF, 2 de outubro de 2020 Héctor Valverde Santanna Relator [1] Súmula n. 608 do Superior Tribunal de Justiça: Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, salvo os administrados por entidades de autogestão. [2] ID 71442068, do processo originário.